Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. CIRCUNSCRIÇÕES. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
1. Por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis, após distribuída a demanda, apenas poderá ocorrer a alteração da competência se houver pedido de modificação deflagrado pelo réu em preliminar de defesa.
2. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, não poderá o magistrado espontaneamente decliná-la, como orienta o enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A alteração das poligonais do Distrito Federal empreendida pela Lei Complementar Distrital 958, de 20 de dezembro de 2019, não interfere na competência jurisdicional estabelecida pela Lei 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária do DF e dos Territórios.
4. A divisão das Circunscrições Judiciárias de acordo com as Regiões Administrativas visa uma melhor prestação jurisdicional, todavia não se encontra o Poder Judiciário local jungido às mudanças perpetradas por força da vontade política ou das medidas tomadas para o aperfeiçoamento da gestão das localidades.
5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras.